Tribunal: TJSP
Processo: 1012107-59.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E.

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012107-59.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
DIASE CONSTRUÇÕES LTDA., é apelado LUBRIMATIC COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012107-59.2017.8.26.0068 -Voto no 33269
2
Apelação Cível no 1012107-59.2017.8.26.0068
Apelante/Ré:
DIASE CONSTRUÇÕES LTDA
Apelada/Autora:
LUBRIMATIC COMERCIAL LTDA
MM. Juiz de Direito Lucas Borges Dias
Comarca de Barueri - 3a Vara Cível
Voto no 33269
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A
competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos
de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata)
é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a
Câmaras) inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da
Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes
do C. Órgão Especial. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada
por LUBRIMATIC COMERCIAL LTDA contra DIASE CONSTRUÇÕES LTDA,
julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 580/585), para condenar a Ré ao
pagamento de R$ 213.873,41, devidamente acrescida de correção monetária
desde a propositura da ação e de juros de mora (1% a.m.) a partir da notificação
extrajudicial. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 587/592), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 598/603).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012107-59.2017.8.26.0068 -Voto no 33269
3
ao pagamento dos valores pretendidos pela Autora.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende dos autos, a
Autora ingressou com ação de cobrança objetivando o recebimento da quantia
de R$ 225.847,23, representada por duplicatas emitidas por ela (e-fls. 03, 105,
109, 113, 138, 166, 169, 196, 222, 248 e 264), relativa à compra e venda de
produto celebrada entre as partes.
Todavia, as demandas fundadas em títulos
executivos extrajudiciais, dentre os quais se inserem os títulos de crédito
(CPC/2015, art. 784, I), não são da competência desta Câmara de Direito
Privado.
Em verdade, a competência para processar
e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em
títulos executivos extrajudiciais é de uma das Câmaras da Segunda Subseção
da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e não da Terceira
Subseção), nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (art. 5o, caput, e incisos II e II.3), que dispõe sobre a
composição do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se de
recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida em procedimento de
cobrança de duplicata, no qual não se discute o negócio jurídico subjacente, a
competência para apreciar a matéria é de uma das Câmaras da Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Esse, ademais, é o entendimento que tem
sido adotado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“Conflito de Competência. Ação de cobrança
de título executivo extrajudicial
cheque caução emitido em razão de contrato de
empréstimo quitado. Matéria de natureza privada, afeta à Seção de Direito Privado II,
nos termos da Resolução n.o 623/2013, art. 5o, II e II.3, desta Corte. Conflito acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012107-59.2017.8.26.0068 -Voto no 33269
4
para declarar como competente a 17a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
Competência no 0049479-74.2014.8.26.0000. Des. Rel. Péricles Piza. Órgão Especial.
DJ 24.09.2014)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL - Ação de
cobrança de duplicatas - Causa que diz respeito ao título executivo extrajudicial, e
não a compra e venda de mercadorias, que lhes deu origem - Competência de
umas das 11a a 24a Câmaras da Seção de Direito Privado - Orientação do Órgão
Especial Dúvida julgada procedente, com reconhecimento da competência da Câmara
suscitada.” (Relator(a): João Carlos Saletti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
Órgão Especial; Data do julgamento: 01/06/2011; Data de registro: 22/06/2011)
(destacado);
“Conflito de competência - ação monitoria
objetivando o recebimento de importância representada por duplicatas - agravo de
instrumento dela tirado não conhecido pela 22a Câmara de Direito Privado e remetido a
uma dentre as 25a a 36a Câmaras da respectiva Seção dúvida de competência
suscitada pela 32a Câmara de Direito Privado - estando o feito relacionado à
cobrança de titulo de crédito (duplicata), a competência recursal é de uma das
Câmaras da Subsecção II da Seção de Direito Privado - conflito julgado procedente
para declarar competente a Câmara suscitada (22a Câmara da Seção de Direito
Privado).” (Relator(a): Palma Bisson; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão
Especial; Data do julgamento: 03/11/2010; Data de registro: 26/11/2010; Outros
números: 990102243125) (destacado).
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v.
acórdão da lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o
julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o
intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012107-59.2017.8.26.0068 -Voto no 33269
5
no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação interposto pelo Réu e DETERMINO a sua remessa para uma das
Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal
de Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.